Tribunal: STF
Processo: AI 148475
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-02
Data de publicação: 1993-03-02

Ementa:
EMENTA:  - Mesmo revogado, pela Lei nº 8.038-90, o art. 545 do Código
de  Processo  Civil,  subsiste  a  exigência  do  preparo  do recurso
extraordinário,  ante o  que dispõem  os artigos  57, 59, I, e 107 do
Regimento  Interno do Supremo Tribunal,  pois, tendo ele força de lei
segundo  o sistema anterior  a  Carta de  1988, foi por esta recebido
como norma de igual hierarquia.
     Prazo  de  dez  dias,  para  esse  preparo,  por  aplicação
analógica do art. 107 do mesmo Regimento Interno.